Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ WOBETO TEIXEIRA ALVES, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança contra ato do COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, porque não conheceu o seu pedido de inscrição em processo de seleção para o curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos – CHOAEM/2025 – da corporação. Alegou ser Primeiro Sargento da PMDF e que o edital de abertura do processo seletivo estabeleceu como um dos requisitos para inscrição que o candidato seja Subtenente da PMDF. Argumentou que a exigência de que o candidato se encontre no último posto da carreira anterior ao oficialato restringe o acesso aos militares mais antigos à carreira e em contrariedade à regra constitucional, que prevê a alternância de promoções por antiguidade e merecimento. Em que pese o requisito tenha sido previsto no Decreto n. 47.245/2025, que regulamentou os arts. 31, 32 e 57, da Lei 12.086/2009, o Governador teria extrapolado o poder regulamentar e pela exigência de requisito não previsto em lei. A liminar foi indeferida, sob o pálio de que não se vislumbraria ilegalidade na exigência, posto que obedeceria o escalonamento da carreira. Eventual admissão de militares de postos anteriores representaria a possibilidade de promoção per saltum. Por fim, o impetrante deixou de apresentar outro requisito, qual seja, o parecer favorável emitido pelo titular de sua Organização Policial Militar. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Quanto ao parecer emitido pelo titular da OPM, sustentou se tratar, igualmente, de exigência ilegal, dada a natureza discricionária para sua concessão. Requereu a antecipação da tutela recursal para “suspender a exigência do item 3.2.3 e o indeferimento automático do item 4.10 do Edital 15/2025” e “determinar à PMDF que receba e homologue a inscrição do Agravante e lhe assegure a realização da prova em 13/08/2025, bem como a pertinente correção e classificação condicionadas ao desfecho do presente Agravo e do mandado de segurança”. Preparo regular sob ID 74989368. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O impetrante, na condição de 1o Sargento da PMDF, integra o quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC e, atualmente, está em plena atividade funcional. Na inicial, o impetrante questiona os requisitos para inscrição no curso de habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM/2025, regulamentado pelo edital no 15-APMB/DEC/PMDF. Afirma que o item 3.2.3 do referido edital, exige a graduação de Subtenente como requisito para a inscrição no referido curso. Argumenta que não há previsão legal para tal exigência. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do referido item do edital, para que possa se inscrever no CHOAEM/2025, com o afastamento da exigência de subtenente. No caso, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, a fim de esclarecer os motivos e fundamentos da referida e alegada restrição. É essencial apurar se o impetrante cumpre os demais requisitos. No caso, além de não ter a graduação exigida no item 3.2.3 do edital, não apresentou o parecer favorável emitido pela Organização da PM, para atestar que cumpre todos os requisitos legais. Portanto, não se trata apenas da restrição de graduação. Nesse sentido, é fundamental as informações para que a autoridade informe o motivo pelo qual o impetrante também não obteve o referido parecer favorável. Em relação ao item 3.2.3, no caso, o impetrante concorre à porcentagem das vagas, 50%, relativas ao processo seletivo, conforme artigo 32 da lei 12.086/2009. No caso, de acordo com o § 1o do referido artigo 32, a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades será estabelecida em ato do Governador. Portanto, ao contrário do que defende o impetrante, cabe ao Governador, mediante decreto regulamentar, estabelecer a titulação ou qualificação necessária para ingresso. A interpretação destas expressões não se referem apenas a qualificação acadêmica, mas também à graduação ou patente do integrante da corporação. Não há que se cogitar em ilegalidade do DECRETO, pois a lei conferiu ao Chefe do Executivo tal prerrogativa. Por isso, a princípio, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de violar o mencionado direito líquido e certo à inscrição no curso. Os artigos 33 a 35 da mesma legislação fazem menção expressa á graduação e ao posto do integrante da corporação. E também estabelece condições para o acesso a graduações maiores. O objetivo é respeitar a ordem de graduações para que não haja promoção por saltos. De qualquer modo, tal questão demanda melhor esclarecimento pelas informações. Neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade no item 3.2.3 do edital, porque está em consonância com a legislação. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, razão pela qual requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame prelibatório, não se vislumbra o aventado direito líquido e certo. O impetrante integra o Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal e, atualmente, ocupa o posto de Primeiro Sargento. A exigência da graduação de Subtenente para inscrição no curso atenderia ao escalonamento da carreira e, somente na hipótese de inexistir militares que preenchessem o respectivo critério, haveria a possibilidade de se abrir a possibilidade inscrição daqueles de graduação inferior, mas essa não seria a situação configurada nos autos. O atendimento à demanda do impetrante implicaria em eventual promoção de militar de graduação inferior e em preterição àqueles que ocupam posição mais avançada. No mais, é importante ressaltar que a pretensão não se revela verossímil à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. CURSO CHOAEM 2023. PARTICIPAÇÃO RESTRITA AOS SUBTENENTES DA ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PROMOÇÃO POR CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA MILITAR. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. A ascensão dos policiais militares do DF é efetuada não só por antiguidade, mas também por merecimento, consoante previsão expressa do art. 60, § 3o, da Lei 7.289/84 e do art. 6o, II, Lei 12.086/09, cujo critério de seleção observa os princípios da legalidade, da isonomia e da hierarquia militar. 2. Ao dispor sobre as promoções, o legislador buscou assegurar não só o princípio da hierarquia, ao reservar metade das vagas aos militares mais antigos, mas também o primado da eficiência, ao permitir a promoção por merecimento de policial militar intelectualmente mais preparado para as funções de oficialato, ainda que não ocupante do último posto do quadro geral de Praças (Subtenente). Considerando que, na espécie, a convocação para o curso foi feita pelo critério de mérito intelectual, e não antiguidade, a inclusão dos Sargentos encontra respaldo na lei distrital no 12.086/2009, que não fez qualquer distinção entre os Praças que poderão concorrer às vagas ocupadas por mérito intelectual. 3. O tratamento diferenciado dispensado pelo legislador à PMDF e ao CBMDF no âmbito da Lei 12.086/2009, assim como regulação específica do ingresso no CHOAEM no âmbito da Polícia Militar justificam o distinguishing frente à Decisão no 408/2022 do TCDF. 4. A vista de norma específica que autoriza a participação de Primeiro-Sargento no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM e à observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da hierarquia militar, não há que se falar em ilegalidade no ato impugnado, não restando evidenciado o direito líquido e certo pleiteado pelos impetrantes, que não lograram aprovação dentro do número de vagas previsto no Edital do certame. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1899469, 0711205-56.2023.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator